Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716893-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: KELSON ROBERTO OLIVEIRA SILVA Impetrante: HELIO RAMOS MARTINS JÚNIOR Autoridade: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de KELSON ROBERTO OLIVEIRA SILVA contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (ID no 35660565) que, nos autos no 0706294-29.2022.8.07.0020 (Inquérito Policial no 369/2022 – 21a DP e Ocorrência Policial no 2545/2022 -21a DP), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente. No entanto, observa-se que o impetrante, Dr. Hélio Ramos Martins Júnior, OAB/DF no 56.520, não juntou a devida procuração aos presentes autos, bem como deixou de instruir o writ com o Auto de Prisão em Flagrante e/ou denúncia, e demais documentos necessários ao exame das alegações constantes da inicial e ao deslinde do objeto da impetração. Dessa forma, nos termos do artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa regularize a sua atuação no feito e providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator